Tribunal: TJES
Processo: 0008019-40.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008019-40.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: LUIZ AUGUSTO E SILVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. (I) PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DE NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DOS RECURSOS. ANÁLISE DAS MATÉRIAS SUSCITADAS EM SEDE PRELIMINAR REJEITADA. (II) MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO NO TERRENO VIZINHO. QUEDA DE MATERIAIS SOBRE O TELHADO DA POUSADA AUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CONSTRUÇÃO DE VARANDA COM FRENTE PARA A ÁREA DE LAZER DO IMÓVEL VIZINHO. RESTRIÇÃO DA PRIVACIDADE DOS HOSPEDES DA POUSADA. ALTEAÇÃO DE PAREDE (MURO) DE DIVISÃO DOS TERRENOS. DANOS ESTRUTURAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E DA CONSTRUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA
.

I.I. A Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME suscita
“a ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente ação em relação ao pedido de embolso (reboco) do muro, já que trata-se de acabamento opcional que é realizado ao final das obras, mas não foi a apelante a responsável pela conclusão das obras
”. Argumenta, além disso, a nulidade da Sentença por “
afronta ao princípio da legalidade
”, uma vez que “
não há qualquer previsão legal para condenação por danos estéticos de muro construído na propriedade do apelantes
”, ao passo que a Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que apenas teria iniciado as obras do empreendimento, interrompendo-a, por falta de recursos, logo, entende não ser responsável pela eventual falha da conclusão das obras, sustentando, ademais, acerca da “
ausência de previsão legal que determine o dever das apelantes em efetuar o “reboco” do muro
”, notadamente que não há “
comprovação dos danos causados ao telhado, do agente causador e de sua extensão ... não havendo nenhuma comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil”,
incorrendo em julgamento
extra petita
.

I.II. As matérias suscitadas por ambas as Recorrentes se confundem com o mérito da demanda, merecendo enfrentamento, oportunamente, impondo-se rejeitar a apreciação dos temas em sede preliminar.

I.III. Análise preliminar das matérias suscitadas pelas Recorrentes rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
Mesmo quando o incorporador não é o executor direto da construção do empreendimento imobiliário, mas contrata construtor, fica, juntamente com este, responsável pela solidez e segurança da edificação ( CC/2002, art. 618). Trata-se de obrigação de garantia assumida solidariamente com o construtor. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,desprovido.”
(STJ - REsp: 884367 DF 2006/0196037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2012).

II.II. A Corte de Superposição preceitua, ainda, que é
“
solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)
”
(STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

II.III. Na hipótese dos autos, o material de marketing utilizado pela Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acostado às fls. 483/491, deixa evidente que a mesma, na condição de Incorporadora e em conjunto com a Recorrente/Construtora MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, iniciaram a construção do empreendimento “SOLAR DOM CAMILLO”, no imóvel contiguo ao dos Autores, apresentando-se, publicamente, como sendo as responsáveis pela obra, consequentemente, figuram como partes legítimas para figurar na demanda que busca indenização por danos resultantes da construção, independentemente das obrigações contratuais estabelecida entre ambas as empresas demandadas, as quais, a rigor, devem ser objeto de solução, exclusivamente, entre as citadas partes, não tendo o condão de atingir ou beneficiar as Autoras/Recorridas, na medida em que estas últimas, repisa-se, figuram como terceiras prejudicadas.

II.IV. A Sentença que acolheu a pretensão autoral de ver recomposto o telhado da Autora/Recorrida (Pousada), danificado pela obra empreendida pelas Recorrentes, assim como de reparar as condições do muro, compreendendo os danos estruturais e estéticos, na parte voltada para a Pousada, não merece reparo, porquanto a Incorporadora, ora Recorrente, MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, bem como a Construtora e Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devem custear, solidariamente, os danos materiais e estéticos, tanto em relação ao telhado quebrado em razão da queda de materiais de construção, quanto em relação à elevação/alteração da parede divisória (muro), inclusive, no tocante ao restabelecimento da sua aparência, o que restou devidamente observado na Sentença, inclusive, fundamentada na norma legal preconizada no artigo 1.307, do Código Civil de 2002, não havendo, pois, falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
ou nulidade da Sentença por vício
extra petita
.

II.V. E
videnciada de todo e a pleno a legitimidade passiva
ad causam
, bem como, a responsabilidade civil das Recorrentes afigura-se e
scorreita a condenação das Recorrentes ao pagamento dos danos causados, julgando, outrossim, e improcedente da pretensão de demolição da varanda do primeiro andar do imóvel litigioso e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes demandas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II.VI. Recursos de Apelação Cível conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e nulidade processual rejeitadas. Recursos desprovidos. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer do Recursos de Apelação Cível, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e nulidade da Sentença e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos aludidos Recursos, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA

SUSCITADAS PELAS RECORRENTES

Conforma relatoriado, a Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME suscita
“a ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente ação em relação ao pedido de embolso (reboco) do muro, já que trata-se de acabamento opcional que é realizado ao final das obras, mas não foi a apelante a responsável pela conclusão das obras
”. Argumenta, além disso, a nulidade da Sentença por “
afronta ao princípio da legalidade
”, uma vez que “
não há qualquer previsão legal para condenação por danos estéticos de muro construído na propriedade do apelantes
”.

Por sua vez, a Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que apenas teria iniciado as obras do empreendimento, interrompendo-a, por falta de recursos, logo, entende não ser responsável pela eventual falha da conclusão das obras, sustentando, ademais, acerca da “
ausência de previsão legal que determine o dever das apelantes em efetuar o “reboco” do muro
”, notadamente que não há “
comprovação dos danos causados ao telhado, do agente causador e de sua extensão ... não havendo nenhuma comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil”,
incorrendo, portanto, em julgamento
extra petita
.

Com efeito, as matérias suscitadas por ambas as Recorrentes a título preliminar se confundem com o mérito da demanda em epígrafe, merecendo enfrentamento, oportunamente, impondo-se rejeitar a apreciação dos temas em sede preliminar.

Isto posto, rejeito a análise preliminar das matérias suscitadas pelas Recorrentes
.

É como voto
.

MÉRITO

MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
e
MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
LUIZ AUGUSTO E SILVA
e
SILVA & SILVA CASA VERDE
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o primeiro pedido e CONDENO as requeridas ao pagamento, de forma solidária, do reparo do telhado, porém apenas no local em que houve a queda do pedaço de madeira, devendo tal reparo abranger a parte interna do quarto denominado suíte 8, relativo ao forro daquele recinto. O valor será apurado em liquidação de sentença ou por acordo extrajudicial entre as partes. JULGO IMPROCEDENTE o segundo pedido, de desfazimento da varanda do primeiro andar. JULGO PROCEDENTE o terceiro pleito autoral, para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao reparo do muro divisório, de modo a proceder ao acabamento em toda a sua extensão lateral da linha divisória dos dois imóveis, na parte cabível à Pousada. Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO ambas as partes, na razão de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Em atenção ao disposto no § 14 do artigo 85 do CPC, CONDENO os requerentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Considerando que parte dos pedidos autorais foram excluídos no limiar do feito, deixo de considerar o novo valor da causa, registrado na fl. 185 e, com arrimo no que preconiza o § 30 do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor da causa para R$ 12.000,00 (doze mil reais). CONDENO, outrossim, as requeridas, ao pagamento dos honorários da advogada da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor ora retificado da causa, devidamente atualizado.
”.

Em suas razões recursais, a Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME suscita
“a ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente ação em relação ao pedido de embolso (reboco) do muro, já que trata-se de acabamento opcional que é realizado ao final das obras, mas não foi a apelante a responsável pela conclusão das obras
”. Argumenta, além disso, a nulidade da Sentença por “
afronta ao princípio da legalidade
”, uma vez que “
não há qualquer previsão legal para condenação por danos estéticos de muro construído na propriedade do apelantes
”.

No mérito, afirma que a despeito de o Juízo
a quo
haver reconhecido que não havia danos ao muro, condenou a Recorrente a repará-lo, enfatizando que se considerados os danos oriundos da alteração da antena local, impunha-se, igualmente, levar em conta que ocorreu por ato exclusivo dos Recorridos, enfatizando, ademais, que não fora observado o fato de o Recorrente haver atendido à Notificação emitida pela Defesa Civil, inexistindo omissão de sua parte e, por derradeiro, argumenta que teria ocorrido enriquecimento sem causa das partes contrárias.

Por sua vez, a Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que apenas teria iniciado as obras do empreendimento, interrompendo-a, por falta de recursos, logo, entende não ser responsável pela eventual falha da conclusão das obras, sustentando, ademais, acerca da “
ausência de previsão legal que determine o dever das apelantes em efetuar o “reboco” do muro
”, notadamente que não há “
comprovação dos danos causados ao telhado, do agente causador e de sua extensão ... não havendo nenhuma comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil”,
incorrendo, portanto, em julgamento
extra petita
.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores/Recorridos, almejando seja negado provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Infere-se dos autos que os Autores/Recorridos LUIZ AUGUSTO E SILVA e SILVA & SILVA POUSADA CASA VERDE ajuizaram a demanda em epígrafe, alegando prejuízos advindos da construção do empreendimento imobiliário “SOLAR DOM CAMILLO”, no imóvel vizinho ao dos Autores, cuja obra restou empreendida pelas Recorrentes MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (Incorporadora) e MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (Construtora).

Em consequência, postularam sejam as Recorrentes obrigadas a demolirem a varanda do primeiro andar do empreendimento e parte do muro dos fundos do terreno, alternativamente, busca o pagamento de indenização por perdas e danos, associada à promoção de medidas voltadas à impedir que seja retirada a privacidade dos hóspedes que circulam na área de frente à supracitada varanda.

Requereram, ainda, a condenação das Recorrentes a custear o acabamento do muro que divide os imóveis e a sua padronização, assim como danos morais.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, ensejando os Recursos de Apelação Cível mencionado alhures, os quais passo a analisar, conjuntamente, em razão da prejudicialidade das matérias neles vertidas pelas partes Recorrentes.

Com efeito, segundo a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
Mesmo quando o incorporador não é o executor direto da construção do empreendimento imobiliário, mas contrata construtor, fica, juntamente com este, responsável pela solidez e segurança da edificação ( CC/2002, art. 618
)
.
Trata-se de obrigação de garantia assumida solidariamente com o construtor. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,desprovido.”
(
STJ
- REsp: 884367 DF 2006/0196037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2012).

Estabelece, ainda, a sobredita
Corte de Superposição
, que é
“
solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação
. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)
”
(
STJ
- REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Na hipótese dos autos, o material de marketing utilizado pela Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acostado às fls. 483/491, deixa evidente que a mesma, na condição de Incorporadora e a Recorrente/Construtora MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, iniciaram a construção do empreendimento “SOLAR DOM CAMILLO”, apresentando-se, publicamente, como sendo as responsáveis pela referida obra.

Nesse passo, comungo do entendimento firmado na Sentença, no sentido de manter a incorporadora MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, bem como a construtora Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, como sendo Partes legítimas para figurarem na demanda que busca indenização por danos resultantes da supracitada construção, independentemente das obrigações contratuais estabelecidas entre ambas as demandadas, as quais, a rigor, devem ser objeto de solução, exclusivamente, entre as citadas partes, não tendo o condão de atingir ou beneficiar os Autores/Recorridos, na medida em que estes últimos, repisa-se, figuram como terceiros prejudicados.

Sobreleva acentuar que também subsiste a pretensão autoral de ver recomposto o telhado da Pousada, danificado em razão da queda de materiais da obra empreendida pelas Recorrentes, assim como de reparar as condições do muro alteado pelas mesmas, compreendendo os danos estruturais e estéticos, mormente na parte voltada para a Pousada, eis que
o muro dos Autores/Recorridos possuíam a altura de 3 (três) metros e, após a construção do Condomínio “SOLAR DOM CAMILLO” no terreno vizinho, passou à altura de 09 (nove) metros, razão pela qual merece prosperar o pedido de restabelecimento da parte voltada para o seu imóvel, sobretudo considerando tratar-se a Recorrida de uma Pousada, em que a parte estética do terreno figura como parte do negócio.

Nesse passo, tenho que a solução da questão exige da Incorporadora, ora Recorrente, MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, assim como da Construtora/Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, suportar todos os custos resultantes da elevação/alteação da parede divisória (muro), inclusive, no tocante ao restabelecimento da sua aparência, o que restou devidamente observado na Sentença, inclusive, fundamentada na norma legal preconizada no artigo 1.307, do Código Civil de 2002,
in verbis:

Art. 1.307.
Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada.

Por conseguinte, evidenciada de todo e a pleno a legitimidade passiva
ad causam
, bem como, a responsabilidade civil das Recorrentes, não identifico qualquer mácula na Sentença objurgada, que, acertadamente, condenou as Recorrentes ao pagamento dos danos causados, julgando, outrossim, improcedente a pretensão de demolição da varanda do primeiro andar do imóvel litigioso, condenando ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelas Recorrentes, majorando a condenação das partes ao pagamento em honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)